Tribunal: CARF
Processo: 10850.721139/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.721139/2011-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.514 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Assunto
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DE PIS E COFINS - ART. 3o,
§1o DA LEI No 9.718/98
Recorrente
RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem: i) Intime a Recorrente a apresentar
relatório contábil e fiscal no prazo de 90 dias que: a- Discrimine a composição da base de cálculo
do PIS e da COFINS, de todos os períodos pleiteados, segregando as receitas operacionais, as
receitas não operacionais e as receitas financeiras. b- Elaborar quadro final que consolide as
seguintes informações: base de cálculo original das contribuições x valor das contribuições
recolhidas x base de cálculo após as exclusões de receitas não operacionais e financeiras x valor
do indébito de cada período. c- Apontar para cada processo a data do envio do PER e a data da
corresponde DCOMP enviada. ii) Apresentado o relatório descrito no item i acima, manifeste-se
a autoridade fiscal sobre a comprovação da existência dos indébitos. (iii) Após item ii, abra-se
prazo para ciência da Recorrente sobre a manifestação da autoridade fiscal.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Liziane Angelotti Meira, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S.A. (contribuinte - requerente), com fulcro
no art. 15 do Decreto no 70.235 de 1972 (PAF), apresenta manifestação de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.721139/2011-02
Fl. 2634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721139/2011-02

inconformidade ao despacho que indeferiu o pleito consubstanciado nos processos abaixo
relacionados: (...)
Tais processos estão sendo juntados por “apensação”, considerando principal o de
no 10850.721139/2011-02, visando otimizar os procedimentos processuais e lavratura de
atos relativos a todos eles, haja vista tratar-se do mesmo contribuinte e mesma matéria em
litigio.
Tratam-se pedidos de reconhecimento de direito creditório, formalizados mediante
“Pedidos de Ressarcimento ou Restituição Eletrônicos – Declaração de Compensação” –
PERDCOMP juntados aos autos dos aludidos processos.
Em todos os pedidos a contribuinte registra que se trata de recolhimento indevido
ou a maior, a exemplo da PERDCOMP de fls. 29 e seguintes do “processo principal”
transmitida em 23/06/2004 que se refere ao recolhimento relativo ao período de apuração
de novembro/1999.
Consoante despachos decisórios da DRF de Origem, a exemplo de fls. 133 a 137
do “processo principal”, proferido em 8/6/2011, todos os pleitos foram indeferidos em
face da apuração da inexistência do crédito, ou seja, os pagamentos que se alega foram
realizados a maior já se encontravam alocados a débitos declarados e confessados pelo
próprio contribuinte.
A autoridade tributária destaca que a luz do CTN, o contribuinte pode pleitear a
restituição de quantias pagas de forma indevida ou a maior, no prazo de 5 anos do
recolhimento, desde que faça prova do crédito pretendido. Ocorre que, aplicando-se os
preceitos e disposições da Instrução Normativa SRF no 600/2005 e alterações posteriores,
que disciplinaram a aplicação das normas legais sobre a matéria, tratadas na Lei
9.430/1996 e alterações, nenhum direito creditório restou apurado.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestações de inconformidade, fls. 287 e
seguintes do processo principal alegando que:
- apresentou diversos pedidos administrativos de restituição de recolhimentos a
maior do PIS/Cofins;
- porém, a despeito da evidente inconstitucionalidade do art. 3° do parágrafo único
da Lei 9.718, que sequer chegou a ser abordada no despacho decisório, os pedidos foram
indeferidos sob o fundamento de inexistência do crédito;
- ao proceder dessa forma a autoridade tributária deixou de cumprir o art. 65 da
Instrução Normativa 900/2008 que determina a realização de diligências para verificar a
exatidão das informações prestadas, logo, deixou de aprofundar na investigação dos fatos;
- no caso, a autoridade sequer tomou conhecimento das razões que justificam a
restituição;
- é definitiva a decisão do Supremo Tribunal Federal que afastou a aplicação do art.
3° do parágrafo único da Lei 9.718/1998, portanto cumpre escoimar o alargamento da
base de calculo do PIS/Cofins para alcançar outras receitas que as oriundas das vendas de
mercadorias e prestação de serviços;
Ao final requer seja reconhecido o direito creditório pleiteado nos aludidos
processos anexando memória de cálculo dos valores que entende fazer jus.
Fl. 2635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721139/2011-02

A 5a Turma da DRJ/RPO, acórdão 14-44.545, negou provimento às manifestações
de inconformidade, com decisão assim ementada:
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSIDADE
DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do devedor para
com o credor. No momento em que o sujeito passivo não retificou a DCTF, DIPJ,
DACON e a própria escrita contábil, não fez com que se materializasse o valor que
alega ter recolhido a maior, cujo montante pretende seja reconhecido.
DCTF. INSTRUMENTO HÁBIL À CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
O débito confessado por meio de DCTF só pode ser alterado mediante retificação desta,
que deve ocorrer no prazo de cinco anos. A DCTF entregue pelo sujeito passivo
constitui instrumento por meio do qual o contribuinte informa o valor do crédito
tributário apurado em favor do Fisco. Havendo erro na apuração a parte interessada tem
prazo de cinco anos para retificá-la. O prazo quinquenal de que trata o artigo 149,
parágrafo único, do CTN, é aplicável tanto ao Fisco quanto ao contribuinte. Decorrido o
prazo de cinco anos não é permitido ao sujeito passivo retificar a DCTF para alterar o
valor apurado no passado, objetivando diminuir o imposto a pagar e fazer aflorar
créditos a serem utilizados por meio de restituição ou compensação.
Em recurso voluntário, a Recorrente aduz que:
(i) O pagamento a maior de PIS e COFINS tem origem na inclusão, nas bases de
cálculo, de receitas que não compunham o seu faturamento, as receitas financeiras.
(ii) O fundamento jurídico do pleito é a inconstitucionalidade do paragrafo 1°, do
art. 3°, da Lei n° 9.718/98.
(iii) A decisão de piso e o despacho decisório não observaram o princípio da
verdade material, já que não investigaram a origem dos créditos.
(iv) A decisão da DRJ não analisou as planilhas e os balancetes anexados à
manifestação de inconformidade. Manteve a negativa de reconhecimento do indébito em virtude
de aspecto formal, a falta de retificação das declarações.
(v) O conjunto probatório composto por planilha, balancetes e razão (juntado em
recurso voluntário) é suficiente para comprovação do indébito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário atende aos pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
De início, cabe apontar que a decisão de piso determinou a apensação ao presente
processo de 48 outros:
Fl. 2636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721139/2011-02

Cumpre as equipes de preparo efetuar juntada dos processos por “apensação”,
considerando principal o de no 10850.721139/2011-02, visando otimizar os
procedimentos processuais e lavratura de atos relativos a todos eles, haja vista tratar-se
do mesmo contribuinte e mesma matéria em litigio.
O contribuinte deverá ser orientado a apresentar um único recurso voluntário para todos
os processos, endereçado à 3a Seção do CARF, caso deseje.
Traço a seguir o histórico dos autos até esta fase processual.
Origem e fundamento do pleito de ressarcimento e compensação
A Recorrente sustenta a existência de indébito, cuja origem é o pagamento a
maior de PIS e COFINS por inclusão nas bases de cálculo de receitas que não compunham o seu
faturamento: as receitas financeiras.
É sabido que foi declarada a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, para considerar como faturamento, apenas as receitas oriundas do exercício das
atividades empresarias operacionais.
Dessa forma, o alcance do termo faturamento abarcando a atividade empresarial
típica restou assente no RE 585.235/MG, no qual se reconheceu a repercussão geral do tema
concernente ao alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no §1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98, e reafirmou-se a jurisprudência consolidada pelo STF nos leading cases RE
357.950, RE 390.840, RE 358.273 e RE 346.084. Inclusive, o precedente é vinculante a este
Conselho, nos termos do art. 62 do RICARF.
Em vista disso, entendo não haver controvérsia quanto ao fundamento jurídico do
pleito.
Conteúdo dos despachos decisórios
Todos os despachos decisórios informaram que não havia créditos passíveis de
ressarcimento e compensação, uma vez que os pagamentos feitos supostamente a maior já se
encontravam alocados a débitos declarados e confessados pelo próprio contribuinte.
De fato, não houve intimação para que o contribuinte apresentasse quaisquer
esclarecimentos, o que, de toda a sorte, não torna o ato nulo, já que motivado (indeferimento em
virtude de alocação de todos os valores recolhidos).
Decisão da DRJ/RPO
O fundamento da negativa da decisão de piso foi a ausência de retificação das
declarações do contribuinte, em especial DCTF e DACON. Por isso, o indébito não estaria
“aparente”. Confira-se:
Ao examinar os processos constatei de imediato que o contribuinte sequer havia
retificado as DCTFs. Tenho por norte a premissa de que a DCTF regularmente entregue
é o documento hábil para constituir os débitos tributários nelas contidos, assim como
para informar que tais débitos foram quitados.
Fl. 2637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721139/2011-02

Se retificada a DCTF antes da extinção do direito da contribuinte, ao meu sentir, em
análise preliminar, não haveria como negar a compensação ora analisada.
(...)
Assim, repito uma vez que o sujeito passivo deixou de retificar sua DCTF, dentro do
período de 5 (cinco) anos, não fez aflorar o crédito pretendido que, mediante
compensação, poderia utilizar para pagamento de outro tributo. De igual forma, ao não
retificar as DIPJ e DACON deixou de informar a administração tributária os valores
relativos a nova apuração do PIS e Cofins que entendia devido.
Diante do exposto, considerando que o contribuinte: i) não retificou as DCTF para
reduzir os valores devidos (confessados) e aflorar o pretenso direito creditório; ii) não
apresentou DIPJ e DACON retificadas com as novas apurações dos valores devidos a
título de PIS/Cofins; iii) não utilizou da faculdade de apresentar pedidos de
compensação manual ou qualquer outro meio para esclarecer a administração tributária
a origem dos pretensos créditos, resta patente que não pode agora, em sede de
manifestação de inconformidade, retificar os pedidos para que seu pleito tenha o mérito
apreciado.
De fato, não houve a retificação das declarações do contribuinte, todavia discordo
da conclusão adotada na DRJ.
A compensação via PER/DCOMP não está vinculada à retificação de DCTF e
DACON. Isso porque o indébito tributário decorre do pagamento indevido, nos termos dos art.
165 e 168 do CTN, a retificação das declarações não “cria” o direito de crédito. Nesse sentido, o
Parecer Normativo COSIT no 02/2015, publicado no DOU de 01/09/2015.
Dessa forma, se transmitida a PER/Dcomp sem a retificação ou com retificação da
DCTF e do DACON, por imperativo do princípio da verdade material, o contribuinte tem direito
subjetivo à compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu crédito, nos termos do art.
170, do CTN.
Conjunto probatório
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte juntou planilhas, com o
apontamento das contas que não integrariam o seu faturamento: juros recebidos; descontos
obtidos; receitas financeiras específicas; variação monetária ativa, bonificações; excedentes de
estoques; aluguéis; recuperação de ICMS-ST, rendimento de aplicações financeiras e etc.
Juntou os balancetes e, em recurso voluntário, os livros razão.
Proposta de diligência
Entendo que restam pontos a serem sanados.
O primeiro é a ocorrência ou não de decadência, visto que os recolhimentos se
referem a extenso período de 13/08/1999 a 14/11/2002 e 2011. Ao passo que houve a
apresentação de vários PER aos quais foram vinculadas um número maior ainda de DCOMPs
enviadas no período de 2004 a 2008.
É preciso fazer o cotejo dos pagamentos com a data do pedido de
ressarcimento/compensação, para a aplicação, se cabível, da Súmula CARF n° 91:
Fl. 2638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721139/2011-02

Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O segundo é a consolidação das receitas porventura indevidamente incluídas nas
bases de cálculo do PIS e da COFINS, em decorrência da aplicação do art. 3o, § 1o da Lei no
9.718/98, a despeito do início da prova já trazida aos autos pela empresa.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem:
i) Intime a Recorrente a apresentar relatório contábil e fiscal no prazo de 90 dias
que:
a- Discrimine a composição da base de cálculo do PIS e da COFINS, de todos os
períodos pleiteados, segregando as receitas operacionais, as receitas não operacionais e as
receitas financeiras.
No documento, deve constar a descrição detalhada das contas que são de receitas
não operacionais e receitas financeiras (natureza e função de cada uma).
Os demonstrativos das bases de cálculo do PIS e da COFINS citados devem ser
conciliados com os livros razão e os balancetes (indicar mês e páginas), bem como com as
declarações originais DCTF e DACON.
b- Elaborar quadro final que consolide as seguintes informações: base de cálculo
original das contribuições x valor das contribuições recolhidas x base de cálculo após as
exclusões de receitas não operacionais e financeiras x valor do indébito de cada período.
c- Apontar para cada processo a data do recolhimento do pagamento alegado
como indevido e a data do corresponde PER e DCOMP enviados.
ii) Apresentado o relatório descrito no item i acima, manifeste-se a autoridade
fiscal sobre a comprovação da existência dos indébitos.
(iii) Após item ii, abra-se prazo para ciência da Recorrente sobre a manifestação
da autoridade fiscal.
Por fim, retorne o processo ao CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 2639
DF CARF MF
Documento nato-digital